Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-19.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001857-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSEMARY PRATES - CPF: 019.857.739-70 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO – SERASA – COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA – DESNECESSIDADE – COMUNICAÇÃO EVIDENCIADA - INFORMAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE" – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O registro do protesto de título de crédito ou outro documento de dívida é de domínio público, gerando presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião. A par disso, registre-se que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do Código Civil.

II - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 1001857-19.2016.8.11.0003 interposto por SERASA S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com ROSEMARY PRATES; feito que tramita perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta de ID. 60182472 o magistrado julgou procedentes o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito; condenou a requerida, ora apelante, a indenizar a autora, ora apelada, no montante de R$ 2.500,00, a título de danos morais; bem como, determinou o cancelamento da restrição creditícia debatida na espécie; condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso sob ID. 60182481 que é incontroverso que a Serasa encaminhou previamente a consumidora o comunicado informando sobre a abertura de seu cadastro no rol de inadimplentes. No presente caso, restou provado, pelos documentos acostados nos autos juntamente com a defesa que esta Apelante encaminhou tal comunicado prévio a Apelada, em total atenção ao dispositivo consumerista; que a Apelante comprovou nos autos o envio da notificação em 08/10/2016, ao passo que a disponibilização da anotação ocorreu apenas em 26/10/2016, portanto, após o prazo de 15 dias constante no comunicado; que a responsabilidade civil da Apelante se perfaz na obediência das formalidades legais exigidas durante o procedimento da inscrição, que diz respeito ao envio da carta de comunicação prévia, única exigência estabelecida pelo Art. 43, §2o do CDC. Frise-se: não há qualquer previsão legal que estipule prazo entre a postagem e a disponibilização, sendo o envio da comunicação suficiente para comprovar a comunicação. Quanto aos documentos juntados, é fácil de se verificar que os mesmos são oriundos da EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), empresa que desenvolve sua atividade em todo território nacional, prestando, inclusive, serviços para o Poder Judiciário na remessa de citações e intimações (Arts. 247 e 274 do Código de Processo Civil); que a Apelante SERASA não pode ser penalizada e condenada em pagamento de indenização eis que cumpriu o estipulado na legislação; requer o recebimento do presente recurso e seu provimento, para que seja reformada a r. sentença Apelante, julgando totalmente improcedente o pedido e, com isso, o afastamento da indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, o apelante sustenta em suas razões recursais a inexistência de danos morais quanto ao caso em apreço.

Pois bem.

Já se manifestou os mais altos tribunais do país que o cadastramento efetuado a partir de dados públicos, questão versada nestes autos, não dá ensejo a comoção moral propensa a reparação indenizatória, uma vez que conhecida publicamente a informação do débito e do devedor.

Títulos protestados e execução judicial ajuizada é informação de domínio público, sendo, pois, desnecessária a prévia comunicação ao devedor, de que seu nome será inscrito no rol de mal pagadores.

Neste sentido:

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1036057 SP 2008/0075913-2 (STJ) - Data de publicação: 23/03/2009 - Ementa: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO. SERASA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE". AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Constatado que a execução fiscal contra a autora apontada nos registros do SERASA era fato verdadeiro, não se configura o dever de indenizar pela simples omissão na comunicação à empresa, notadamente porque em se tratando de execução fiscal, tem o devedor prévia ciência da cobrança, pela preexistência da fase administrativa. II. Ademais, aplica-se à espécie o princípio da "publicidade imanente", segundo o qual os dados extraídos dos cartórios distribuidores de ações são de conhecimento geral. III. Agravo regimental improvido.”

Ademais, a ausência de prévia comunicação da inscrição não enseja obrigação de reparação de danos.

Nos termos da CF, o direito de acesso à informação encontra-se consagrado no art. 5o, XXXIII, que preceitua que:

“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

No mesmo diapasão o art. 37, caput, da Carta Magna estabelece:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

Por fim o art. 43, § 4o, do CDC disciplina:

“Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.”

A Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) preleciona:

“Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.”

“Art. 5o Os titulares de serviços notariais e de registro são os:

(...)

III - tabeliães de protesto de títulos;”

Por sua vez, a Lei 9.492/1997 (Lei do Protesto) preconiza:

“Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.”

O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação (ou a recusa do aceite) originada em títulos e outros documentos de dívida.

O registro do protesto de título de crédito ou outro documento de dívida é de domínio público, gerando presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião. A par disso, registre-se que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Dessa forma, como os órgãos de sistema de proteção ao crédito exercem atividade lícita e relevante ao divulgar informação que goza de fé pública e domínio público, não há falar em dever de reparar danos, sob pena de violação ao princípio da publicidade e mitigação da eficácia do art. 1o da Lei 8.935/1994, que estabelece que os cartórios extrajudiciais se destinam a conferir publicidade aos atos jurídicos praticados por seus serviços.

Já se manifestou os mais altos tribunais do país que o cadastramento efetuado a partir de dados públicos, questão versada nestes autos, não dá ensejo a comoção moral propensa a reparação indenizatória, uma vez que conhecida publicamente a informação do débito e do devedor.

Títulos protestados e execução judicial ajuizada é informação de domínio público.

Neste sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO. SERASA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE". AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Constatado que a execução fiscal contra a autora apontada nos registros do SERASA era fato verdadeiro, não se configura o dever de indenizar pela simples omissão na comunicação à empresa, notadamente porque em se tratando de execução fiscal, tem o devedor prévia ciência da cobrança, pela preexistência da fase administrativa. II. Ademais, aplica-se à espécie o princípio da "publicidade imanente", segundo o qual os dados extraídos dos cartórios distribuidores de ações são de conhecimento geral. III. Agravo regimental improvido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1036057 SP 2008/0075913-2 - Data de publicação: 23/03/2009)

Outrossim, a parte apelante evidenciou a notificação prévia conforme documentos juntados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para totalmente improcedente. Reverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020